Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS PESSOAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. APURAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. ADEQUAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTAMENTO. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. PRELIMINAR. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. PARTE AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR TER AGITADO A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferida a inconsistência das informações lançadas pelo sistema eletrônico no tocante ao momento em que a parte fora cientificada do ato processual, a apuração da intimação deve ser realizada a partir do exame da publicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico, sobressaindo que, aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal - contado em dias úteis segundo a nova regulação processual - no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, aviado o recurso, observado esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o e art. 219 do NCPC).
2. Como inerente ao devido processo legal, que é orientado pelo contraditório, a cada conta elaborada no trânsito do executivo as partes devem ser ouvidas, assistindo-as, portanto, o direito de impugná-las, sendo que o que é inviável procedimentalmente, sendo vedado pela preclusão, é tão somente o reprisamento de alegações que deveriam ser formuladas no ambiente da impugnação ao cumprimento de sentença ou de questões já resolvidas, inclusive quanto aos parâmetros que devem ser observados na mensuração da obrigação exequenda durante todo o decurso do executivo.
3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo segundo os parâmetros já firmados no trânsito do executivo, o apurado pela Contadoria Judicial deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos.
5. Os encargos acessórios agregáveis ao crédito exequendo devem incidir somente uma vez e sobre o montante da obrigação, devidamente atualizado, de sorte que o pertinente aos juros moratórios vencidos não pode, obviamente, ser agregado de acessórios moratórios, porquanto ensejaria a inserção de juros sobre juros, implicando indevida majoração da dívida executada com a capitalização de encargos moratórios, o que não é legitimado sequer no ambiente de contrato bancário, pois a capitalização tolerada, nesses casos, é adstrita aos juros remuneratórios.
6. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé, o que não se descortina diante de situação em que a parte, defronte inconsistência do sistema processual eletrônico, cinge-se a agitar preliminar de intempestividade do recurso lastreada justamente no atestado, pois encerra a arguição simples e legítimo manejo dos instrumentos de defesa à sua disposição.
7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.